Tribunal: STF
Processo: ARE 1422531
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal de Florianópolis, assim ementado (fl. 1, Doc. 10):



    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS ADQUIRIDAS E NÃO USUFRUÍDAS DURANTE O PERÍODO DE ATIVIDADE. POSSIBILIDADE. BASE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO BRUTA ANTES DA PASSAGEM PARA INATIVIDADE. REDUTOR PREVISTO NO INCISO XI DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE INCIDE AO FINAL DA OPERAÇÃO, NA HIPÓTESE DE O MONTANTE ULTRAPASSAR O TETO REMUNERATÓRIO (O QUE NÃO SE SUCEDEU NA ESPÉCIE). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 10), com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido “defere a indenização com base na remuneração bruta sem qualquer limitação remuneratória do artigo 37 inciso XI da Carta Magna, o que resultou em valor superior ao devido e incompatível com a regra constitucional clara do referido dispositivo” (fl. 2, Doc. 12).



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso “para reformar a decisão de forma a aplicar a interpretação dada pelo STF ao artigo 37 XI (Tema 975) para impor o limite constitucional à base de cálculo da verba indenizatória e não apenas ao produto final” (fl. 7, Doc. 12). 



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário face ao disposto na Súmula 279/STF (Doc. 16).



    No Agravo (Doc. 18), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.167.842-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 975 - Possibilidade de aplicação do teto constitucional à verba decorrente da conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso. 



    Veja-se a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. 2. Servidor público estadual. Agente Fiscal de Rendas. 3. Conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia. Exclusão da verba, por lei, do teto remuneratório constitucional. 4. Discussão quanto à constitucionalidade formal e material do art. 43, caput e § 1º, da Lei Complementar do Estado de São Paulo 1.059/2008. 5. Repercussão geral reconhecida.” 



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que seja observada a decisão do Supremo no precedente.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de março de de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente